Tribunal: TJDFT
Processo: 0722460-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE ADVOGADO E SINDICATO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. DEDUÇÃO INDEVIDA. LEI 13.725/2018. IRRETROATIVIDADE.
I. Na execução individual de sentença coletiva não se admite a dedução, na forma do artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, de honorários convencionados entre o advogado e a entidade sindical que o contratou para o ajuizamento da ação coletiva.
II. De acordo com o princípio da relatividade, contrato de prestação de serviços celebrado entre advogado e sindicato não obriga diretamente os integrantes da categoria profissional respectiva.
III. A Lei 13.725/2018, que acrescentou o § 7o ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, não retroage para alcançar contrato de prestação de serviços celebrado antes da sua vigência, a teor do que prescrevem o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e o artigo 6o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
IV. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.